Tribunal: STF
Processo: Rcl 92680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado daquele Estado, proferido nos autos do Processo nº 0809608-52.2018.8.18.0140, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
O Estado do Piauí afirma ter suscitado no processo em referência nesta reclamatória, em sede de recurso extraordinário, a existência de divergência entre o acórdão proferido em sede de apelação pela 4ª Câmara de Direito Público e o entendimento consolidado nos paradigmas, dada a prevalência da sua condenação ao fornecimento de medicamento  Rituximabe Mabthera, não incorporado ao SUS, para condição clínica da parte beneficiária, diagnosticada com neuromielite óptica.
 Afirma que o ato reclamado consiste em  acórdão que deixou de exercer o juízo de retratação para os fins do art. 1.030, V, do CPC, afastando a aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral, sob o argumento de que

“[...] a ação foi ajuizada em 2018 e a decisão concessiva da tutela foi proferida e confirmada em grau recursal com base na jurisprudência vigente à época, especialmente o Tema 106 do STJ. 4.A modulação dos efeitos do Tema 1234 pelo STF fixou a nova competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19/09/2024, o que não se aplica ao caso concreto. 5. A jurisprudência exerce função normativa e sua alteração posterior não pode frustrar expectativas legitimamente constituídas sob o regime anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. 6. O STF não modulou os efeitos das teses quanto aos critérios materiais de fornecimento de medicamentos não incorporados, mas a sua aplicação imediata não pode retroagir para alcançar casos decididos sob regime jurídico anterior”. (e-doc. 1,p. 6)

Aduz, assim, que o acórdão reclamado desrespeitou a eficácia dos paradigmas, ao negar aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral ao caso, argumentando que 

“[a] Suprema Corte foi explícita ao modular efeitos apenas quanto à competência jurisdicional, preservando a aplicação imediata dos critérios materiais e probatórios fixados para o controle judicial de políticas públicas de saúde. Não há, portanto, respaldo constitucional para excluir a incidência das teses aos processos em curso, especialmente quando ainda pendentes de trânsito em julgado, hipótese em que incidem, inclusive, os arts. 493 e 933 do CPC, que impõem ao julgador o dever de considerar fatos e fundamentos supervenientes relevantes ao julgamento.” (e-doc. 1, p. 7-8)

Requer:

“a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo Exmo. Exmo. 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Apelação Cível nº  0809608-52.2018.8.18.0140, que afastou a aplicação do Tema 1234 do STF; 
[...]
d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento dos Temas 6 e 1.234 (CPC, art. 992);”  (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Por meio da presente reclamação, questiona-se acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, proferido nos autos do Processo nº 0809608-52.2018.8.18.0140, que, ao recusar  o juízo de retratação para os fins do art. 1.030, V, do CPC,  acabou por manter a condenação do ente estatal ao fornecimento de medicamento Rituximabe Mabthera, não incorporado ao SUS, para condição clínica em questão (neuromielite óptica),  afastando a aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral ao caso. Eis a ementa resultante do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA FIXAÇÃO DAS TESES NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. 
I. CASO EM EXAME Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em acórdão que manteve sentença determinando ao Estado do Piauí o fornecimento do medicamento Rituximabe Mabthera, conforme prescrição médica, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 2018. A remessa dos autos decorre da fixação das teses nos Temas 6 e 1234 do STF, relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 1. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, a justificar o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. 1.
 III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de retratação exige a demonstração de contrariedade entre o acórdão recorrido e tese firmada em repercussão geral ou recurso repetitivo, sendo cabível apenas quando a nova orientação tiver aplicabilidade ao caso concreto. 1. O medicamento requerido (Rituximabe Mabthera) possui registro na ANVISA, mas não está incorporado ao SUS para o tratamento da enfermidade em questão, o que atrai a incidência das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. Contudo, a ação foi ajuizada em 2018 e a decisão concessiva da tutela foi proferida e confirmada em grau recursal com base na jurisprudência vigente à época, especialmente o Tema 106 do STJ. 3. A modulação dos efeitos do Tema 1234 pelo STF fixou a nova competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19/09/2024, o que não se aplica ao caso concreto. 4. 5. A jurisprudência exerce função normativa e sua alteração posterior não pode frustrar expectativas legitimamente constituídas sob o regime anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. O STF não modulou os efeitos das teses quanto aos critérios materiais de fornecimento de medicamentos não incorporados, mas a sua aplicação imediata não pode retroagir para alcançar casos decididos sob regime jurídico anterior. 6. Não se verifica afronta às teses firmadas pelo STF, tampouco omissão ou erro no acórdão recorrido, sendo incabível sua revisão com fundamento em precedentes posteriores. 7. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Juízo de retratação refutado. Tese de julgamento: O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC exige contrariedade direta entre o acórdão recorrido e tese firmada em repercussão geral, o que não ocorre quando o julgamento impugnado se baseia em jurisprudência anterior e consolidada à época. 1. A aplicação retroativa das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva. 2. A ausência de modulação de efeitos materiais não autoriza a revisão de decisões transitadas ou fundadas em entendimento anteriormente dominante, quando inexistente afronta direta à tese posterior.” (e-doc. 3. p. 2-3)

Colhe-se  dos fundamentos do acórdão:

“De início, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), fixou tese acerca da competência e da responsabilidade financeira nos casos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA. 
Com efeito, destaca-se que o Rituximabe Mabthera, requerido pela parte autora, possui registro ANVISA, mas não está incorporado ao Sistema único de Saúde (SUS) para tratamento de Neuromielite Óptica ou Doença de Devic (CID 10: G36.0). 
O Rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da artrite reumatoide, do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo e das vasculites ANCAassociadas, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica. Logo, no caso dos autos, o medicamento é considerado de uso off-label e, portanto, considerado não incorporado. Com relação ao Tema 1234 do STF, houve modulação dos efeitos do julgado, quanto à fixação da competência, de modo que a alteração da competência para a Justiça Federal somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, em 19/09/2024, e desde que atendidos os demais requisitos expostos no referido tema. 
No caso dos autos, a ação foi proposta em 10/05/2018, o que mantém a competência da Justiça Estadual, afastando qualquer hipótese de deslocamento para a Justiça Federal.
Ainda, quanto à solidariedade dos entes federativos, o STF, ao modular os efeitos do Tema 1234, não afastou a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, já fixada no Tema 793 do STF, os quais podem ser demandados isolada ou conjuntamente para o fornecimento do fármaco. Logo, ainda que a União seja a principal responsável pelo custeio de medicamentos não incorporados, a solidariedade permite que a obrigação seja imposta ao Estado, que poderá buscar o ressarcimento pela via administrativa ou judicial própria. Quanto ao tema, colhe-se o julgado a seguir: (...)
Quanto aos demais requisitos, que não foram objeto da modulação dos efeitos, cabe transcrever o que definiu o Supremo Tribunal Federal nos temas supracitados, in verbis: (...)
A análise das teses supramencionadas revelam a construção de um novo marco normativo-constitucional para o tratamento judicial das demandas de saúde, pautado por maior rigor probatório, deferência às políticas públicas sanitárias e racionalidade administrativa. 
Todavia, não obstante a relevância e a força normativa das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que o caso em apreço não pode ser analisado sob esse prisma. Explico. 
Na hipótese, a decisão concessiva da tutela de urgência, consubstanciada na entrega do medicamento pleiteado (Rituximabe Mabthera 500mg/50ml e Rituximabe Mabthera 100mg/10ml), foi proferida em 2020 (ID 4293998), confirmada por sentença (ID 4294011), e esta, por sua vez, mantida pelo acórdão recorrido (ID. 10879681), o qual se pautou rigorosamente no estado do direito vigente à época de sua prolação, especialmente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 106, que orientava os julgamentos relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. É relevante observar que, após anos de cumprimento regular da decisão judicial, alterar agora a jurisprudência sobre esse caso resultaria em uma medida desproporcional e potencialmente lesiva aos direitos fundamentais do autor. 
Cumpre salientar que a modificação jurisprudencial não pode ser compreendida como fenômeno neutro ou desprovido de efeitos sociais. A jurisprudência exerce função normativa relevante no Estado de Direito, pois orienta condutas, conforma expectativas legítimas e confere previsibilidade à atuação dos jurisdicionados e da própria Administração Pública. 
Por óbvio, o jurisdicionado que ajuizou a presente demanda em 2018 não poderia prever que, anos mais tarde, seriam fixadas teses significativamente mais restritivas quanto ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados. Sua confiança na tutela jurisdicional concedida mostrou-se legítima, pois amparada pela Constituição, pela legislação infraconstitucional e pela jurisprudência então dominante. Com efeito, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, sem qualquer regime de transição ou modulação de efeitos, frustra expectativas legitimamente constituídas sob a égide do entendimento anterior, violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. (...)
Diante do exposto, a decisão colegiada observou rigorosamente os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes na época, sendo juridicamente inadequada sua revisão com fundamento em teses posteriores.
Com estes fundamentos, REFUTO o juízo de retratação e VOTO pela manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 3 -grifei)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada manteve o fornecimento do fármaco Rituximabe Mabthera medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS para a condição que acomete a parte beneficiária, negando a aplicação retroativa do novo entendimento estabelecido nos paradigmas de confronto, sob o fundamento de que a tutela de urgência ter sido concedida em 2020, confirmada por sentença (em 2021) e mantida em sede recursal, o que consolidou a expectativa legítima do jurisdicionado quanto à continuidade do tratamento.
Ocorre que a aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, estando a questão assim exemplificada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:

“Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 
‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 
Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 
‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 
§ 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 
Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).
Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 
Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)

 Com efeito,  deveria a autoridade reclamada, em observância aos novos critérios de análise judicial definidos nos Temas nº 6 e 1234, ter  procedido o encaminhamento do processo ao órgão julgador do recurso de apelação para realização do juízo de retratação, conforme preconizado no inciso II do art. 1.030 do CPC, ante a evidente divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, oportunizando previamente às partes o processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido.
Nesse sentido: Rcl nº 83873, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/25; Rcl nº 83275, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/8/25; Rcl nº 82611, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/25 e Rcl nº 82908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/25. Por pertinente, dessa última decisão destaco ainda o seguinte parágrafo:

“Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.”

Frise-se que tal providência não implica, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial,  porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal  deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).
Assim, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar as referidas temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, ficando mantido o fornecimento do medicamento até que o direito seja reapreciado na origem.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada  para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente